Tribunal: TJES
Processo: 0023547-08.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023547-08.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

APELADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINATIVA DO DÉBITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Provale Distribuidora de Carbonatos Ltda. – em recuperação judicial – contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu o mandado monitório em título executivo, nos autos de ação monitória movida por Compocred Fomento Mercantil Ltda. A sentença recorrida foi proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES. Em contrarrazões, a apelada impugna o benefício de gratuidade de justiça, suscita preliminar de inovação recursal e defende a inexistência de inépcia da petição inicial monitória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que a apelante requereu o benefício em grau recursal sem manifestação expressa de deferimento; (ii) a caracterização de inovação recursal pela apelante, que alegou, em sede de apelação, a ausência de planilha de débito na exordial da monitória, fato que a apelada considera inovador; e (iii) a alegação de inépcia da petição inicial monitória, sob a justificativa de ausência de memória de cálculo detalhada, conforme exigido pelo art. 700, § 2º, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Em relação à impugnação à gratuidade de justiça, verificou-se que o benefício foi pleiteado apenas em sede recursal, sem decisão expressa de deferimento, de modo que a apelada não apresentou elementos para fundamentar a impugnação. Rejeição da impugnação.

4. Quanto à inovação recursal, observou-se que a alegação de inépcia da petição inicial, embora sem tópico específico na fase inicial dos embargos monitórios, foi abordada no contexto dos argumentos defensivos. Assim, não há que se falar em inovação. 5. Sobre a inépcia da petição inicial, constatou-se que a apelada juntou planilha de débito na exordial, com indicação da data de vencimento, valor principal e encargos incidentes, atendendo às exigências do art. 700, § 2º, I, do CPC. Não houve irregularidade que ensejasse a extinção do feito, especialmente considerando que a própria apelante conseguiu embasar sua defesa nos elementos fornecidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação judicial quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em grau recursal inviabiliza impugnação pelo recorrido. 2. A alegação de ausência de planilha de débito, apresentada em fase de embargos, afasta a hipótese de inovação recursal. 3. A planilha demonstrativa de débito que atende aos requisitos do art. 700, § 2º, I, do CPC descaracteriza a alegação de inépcia da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 100; CPC, art. 322, § 2º; CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 700, § 2º, I; CPC, art. 702, § 3º; CPC, art. 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC nº 0013290-89.2015.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.07.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1815716, Rel. Min. Manoel Erhardt, T1, j. 14.09.2021; TJES, Apl nº 0911808-22.2009.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02.04.2018.

Vitória/ES,
27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023547-08.2017.8.08.0024

APELANTE:
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra a sentença de id. 9619161, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o mandado monitório em título executivo, proferida pelo d. pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação Monitória” proposta pela apelante em desfavor de
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

Em contrarrazões no id. 9619182, a apelada apresenta impugnação à gratuidade de justiça e suscita preliminar de inovação recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelada, em contrarrazões, apresenta impugnação à gratuidade de justiça.

Necessário esclarecer que a impugnação à gratuidade de justiça só é via adequada na hipótese de deferimento do benefício, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 100.
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro
, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

No caso em exame, verifica-se que a apelante pleiteou o benefício em sede recursal e não houve manifestação sobre esse ponto. Assim, tecnicamente, com a devida vênia, não houve deferimento apto ensejar a impugnação, havendo uma impropriedade no manejo por parte do apelado.

Não obstante essa questão, entendo ser o caso de deferimento da gratuidade de justiça e, portanto, passo à análise do argumento da apelada, em atenção ao dever do magistrado em enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV).

A presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais.

No caso em exame, verifica-se que a apelante está em recuperação judicial e, embora este fato, por si só, não conduza ao entendimento de que o benefício deve ser deferido, nota-se que constam documentos nos ids. 9619178 e 9619179 que apontam a situação financeira da recorrente, indicando, além do prejuízo patrimonial, a existência de numerosos débitos em seu nome que vêm sendo protestados em cartórios de notas.

Ademais, é cediço que constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que a ora impugnante não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que a parte não se amolda à situação de hipossuficiente.

Ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira da impugnada, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

Ante o exposto,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Feito o exame acima, remanesce a preliminar de inovação recursal apontada pela apelada, sob o fundamento de que a ausência de planilha de débito não foi aventada em primeiro grau de jurisdição.

Sem razão.

A teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

Verifico que, apesar de a apelante, ora embargante na origem, não ter destinado um tópico específico para se manifestar sobre a alegada inépcia da petição inicial, a sua insurgência consta no tópico III.2 dos Embargos Monitórios (fl. 121).

Nesse sentido, o regramento processual (CPC, art. 322, § 2º) e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça prezam pela interpretação lógico-sistemática do pedido, entendendo que o julgador não deve se limitar a requerimento constante de um capítulo específico (STJ - AgInt no REsp: 1815716 RS 2019/0145468-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021).

Assim sendo, não há falar em inovação recursal, pois a matéria foi devidamente exposta em primeira instância.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

MÉRITO

Ultrapassadas as questões anteriormente suscitadas, conforme relatado, a apelante, em suas razões recursais (id. 9619177), alega, em síntese, que a exordial da monitória deveria ser considerada inepta, uma vez que não foi instruída com a memória de cálculo detalhada, conforme exige o art. 700, §2º, I, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a apelada apresentou apenas uma tabela com valores históricos e supostos juros, sem discriminar a data de início da correção monetária e dos juros aplicados.

Em contrarrazões (id. 9619182), a apelada sustenta que a sentença deve ser mantida.

Sem delongas, entendo que a irresignação da apelante não merece amparo.

Isso porque a recorrida acostou aos autos a planilha demonstrativa de débito à fl. 07, contendo a indicação da data data do vencimento, o valor principal, e os encargos incidentes sobre o montante mês a mês, cumprindo, portanto, a disciplina do artigo 700, § 2º, I do Código de Processo Civil.

Sobre a questão:

[...] 1. A planilha de débito trazida na exordial satisfaz o art. 614 do CPC/73 (correspondente ao art. 798 do CPC/2015). Ou seja, o memorial de cálculo apresentado pelo Apelado especificou o índice de correção monetária adotado, a taxa de juros aplicada, os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados e a forma de capitalização de juros. 2. Preliminar de inépcia da peça de ingresso rejeitada. [..] (TJES; Apl 0911808-22.2009.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 02/04/2018; DJES 11/04/2018)

Ademais, do exame do conjunto probatório dos autos é possível extrair o crédito perquirido, não havendo que se falar em irregularidade na petição inicial que implique em extinção do feito, notadamente porque a própria apelante conseguiu questionar pela via dos embargos monitórios.

Convém salientar que a apelante apresenta verdadeiro argumento de excesso à execução sem indicar o valor que entende devido, o que vai de encontro à previsão contida no § 3º do artigo 702 do CPC, segundo o qual juiz deixará de examinar a alegação de excesso quando não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Conforme disciplina o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da discussão, advertindo que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial: 04/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões